Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708858-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EUDER RODRIGUES DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu EUDER RODRIGUES DE JESUS do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso I (antiga redação) do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Verifico que as razões de apelação (ID 32981095) do Ministério Público foram juntadas aos autos (ID 33097158). Dessa forma, intime-se a defesa do apelado para apresentar novas contrarrazões, caso queira. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2022 20:34:56. ROBSON BARBOSA Desembargador